Tribunal: STF
Processo: Rcl 48842
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Mateus, nos autos do Processo 0001037-77.2020.5.17.0191. 
    Na petição inicial, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFS 114/PI, 275/PB, 387/PI e 485/AP. 
    Colhe-se dos autos as seguintes informações: 
    “JEFERSON FERREIRA DE SOUZA ajuizou a Ação Trabalhista Ordinária nº 0001037-77.2020.5.17.0191, em face da SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que se pleiteia a complementação de diferenças salarias/rescisórias. 
    No transcurso da fase de conhecimento, a Parte Autora formulou pedido de Tutela Cautelar Incidental, consubstanciado em requerimento para que o Juízo planicial determinasse o bloqueio de créditos que a Primeira Reclamada tivesse a receber junto ao Estado do Espírito Santo até o valor total dado a causa na Reclamatória Trabalhista, além de requerer SISBAJUD nas contas da Empresa demanda (Id 29cc3c8). 
    Apreciando a pretensão cautelar do Reclamante, o Juízo do feito, considerando a probabilidade do direito alegado pela Parte Autora, além do risco de insolvência da empresa, acolheu o pedido de Tutela de Urgência formulado, determinando que o Estado do Espírito Santo promovesse o bloqueio dos créditos atuais e futuros da reclamada Sabor Original Alimentação e Serviços EIRELI até o limite de R$ 30.000,00 (Id f3cf6f8)
    (…)
    Agrava-se ainda mais o quadro descrito o fato de o r. Juiz planicial, por considerar inexistir vedação à constrição patrimonial por ele fixada, determinou que, caso o Ente Público não cumpra com obrigação imposta, no prazo de 10 (dez) dias, ser-lhe-á aplicada pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme consta de despacho de Id 9615458”. (eDOC 1, pp. 2-3)
    Afirma que a constrição patrimonial sobre recursos do erário Estadual configura manifesto vilipêndio a inúmeras garantias do reclamante e que o bloqueio de verbas públicas, para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 114, 275, 387 e 485, e Rcl 40.898.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesse sentido, o Ministro Relator deferiu medida cautelar nos seguintes termos:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida.
    (...)
    6. Inicialmente, reputo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. O requerente apontou com clareza os preceitos fundamentais tidos como violados. O requisito da subsidiariedade encontra-se presente, ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados por diversos órgãos da Justiça do Trabalho, em diferentes processos.
    7. Há, ademais, precedente no Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    8. A plausibilidade do direito alegado está demonstrada. Há indícios graves de uma sangria nos cofres públicos do Estado do Amapá, promovida por meio de decisões que, segundo alegado, não asseguram ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, não observam a regra constitucional do precatório e desrespeitam o princípio do juiz natural.
    9. Vale notar, ademais, que não é a primeira vez que esse tipo de situação é submetido ao exame do Supremo, e que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade do bloqueio e do sequestro de verba pública na hipótese. (...)”. (DJe 14.11.2017, grifo nosso) 
    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada, nos termos da seguinte decisão:
    “Conforme comprovado em diversos feitos em trâmite nesta Vara do Trabalho, a empresa SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI inadimpliu os direitos trabalhistas de seus empregados. 
    Ante a probabilidade do direito, além do risco de insolvência da empresa, acolho o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO promova o bloqueio dos créditos atuais e futuros da reclamada SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. (eDOC 9) 
    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de de receita sob disponibilidade do Estado de Pernambuco, diferentemente do que sustenta o Juízo Reclamado, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF 485. 
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0001037-77.2020.5.17.0191, em trâmite na Vara do Trabalho de São Mateus, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC) (eDOC 8, p. 1)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente